Tribunal: STF
Processo: ARE 1592470
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DOS art. 2º, §3º e 4º, inciso II, da Lei 12,850/13; art. 50, incisos I e III, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79; art. 40 cc §1º, da Lei 9.605/98, ENTRE OUTROS. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DIVERSOS INCISOS DO ART. 5º, ART. 6º, ART. 37 E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER INDIRETO DAS SUPOSTAS OFENSAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE DEBATE ESPECÍFICO, NA ORIGEM, SOB O ENFOQUE CONSTITUCIONAL, DE ALGUNS DOS TEMAS RECORRIDOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJDF. O recorrente alega, em suma, supostas violações ao art. 5º, incisos XIII, XXXIV, XXXIX, LIV, LV e LX, ao art. 6º, ao 37 e ao 93, IX, da Constituição Federal.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR  

    3. Em relação às supostas violações ao art. 93, IX, referente à ausência de fundamentação suficiente, constata-se que o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e idônea, incidindo, quanto a ambos os pontos, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual é exigível do acórdão ou decisão que “sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, não demandando a norma constitucional que haja “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  

    4. Já no que toca às supostas violações ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é certo que ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário. Nesse sentido, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).

    5. Por fim, no que se refere às supostas ofensas ao art. 5º, incisos XIII, XXXIV, XXXIX e LX, art. 6º e 37, as matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as vedações das Súmulas 282 e 356. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.